Tribunal: TJDFT
Processo: 0744303-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0744303-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: REGIS SALOMAO, DENISE URANI AGUIAR DECISÃO TEMA 1.051 DO STJ JULGADO. TESE FIRMADA. AGRAVO PREJUDICADO. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada, JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda., contra decisão que, em cumprimento de sentença, considerou o crédito exequendo extraconcursal, por ter sido constituído posteriormente ao deferimento do pedido de recuperação judicial da agravante. A agravante requer a suspensão da decisao agravada, em razao da afetação da materia pelo Col. STJ (Tema 1.051), ate decisao final do recurso repetitivo paradigma. Deferi o pedido de efeito suspensivo (ID 20220562). Contrarrazões (ID 20862295). É o relatório. O Tema 1.051 do C. STJ foi julgado em 09/12/2020 (acórdão publicado em 17/12/2020), com a seguinte tese firmada: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” Considerando que o agravante, em suas razões, objetivou tão somente a suspensão da decisao agravada, está prejudicado o agravo. Assim, revogo a liminar concedida e julgo prejudicado o agravo de instrumento. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator